Tribunal: TJES
Processo: 5001382-02.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001382-02.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI
RECORRIDO: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001382-02.2023.8.08.0013

Origem
: Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE
: LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI

RECORRIDO
: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE INGRESSO. CONSUMIDORA ACOMETIDA PELA COVID-19. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Afirma a Requerente que adquiriu os ingressos para o evento “Cique Du Soleil - Bazzar SP”, porém, por ter testado positivos para COVID-19, não pôde comparecer ao evento. Alega que tentou reutilizar os ingressos para o próximo evento marcado para dezembro, sem sucesso. Assim, requer a restituição pelo valor pago dos ingressos e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na restituição do valor desembolsado. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos extrapatrimoniais requeridos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir se o inadimplemento narrado é capaz de configurar dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ, sendo necessária a demonstração de consequências fáticas específicas que causem sofrimento psicológico ao autor (AgInt no REsp 1684710/RO Rel. Min. MARCO BUZZI Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 29/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2019). No caso concreto, vejo que a conduta da requerida limita-se tão somente em não restituir os valores desembolsados pelo espetáculo, carecendo os autos de elementos que demonstre situação de abalo psicológico, sofrimento, angústia ou dor profunda e íntima, de modo a configurar dano moral a ser reparado. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)